Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-23.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. VISITAÇÃO DE FILHOS. JUSTIFICATIVA DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do art. 24-A da Lei no 11.340/06, à reprimenda de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática pelo réu do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que deferiu as medidas protetivas (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal que se consuma com o mero descumprimento da determinação judicial anterior.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006), por meio do conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve-se manter a condenação imposta.
5. Ainda que o réu justificasse o contato com a vítima em razão de assuntos sobre os filhos em comum, certo é que estando ciente das medidas protetivas deferidas, eventual medida relativa a visitação de filho deveria ser buscada no Juízo competente ou, no mínimo, com o auxílio de familiar ou terceiro apto para intermediar o contato.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.